Tribunal: TJPA
Processo: 0009997-39.2006.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0009997-39.2006.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTES: MARCELO DO NASCIMENTO SOUZA
(Luís Carlos lima da Cruz Filho - Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRAS DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUTORIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento dos recorrentes, além de restarem inteiramente corroboradas pelos testemunhos dos policiais que realizaram as prisões dos apelantes, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do apelante pela vítima.
3. Reconhece-se a causa de aumento do concurso de agentes se o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, como foi o caso dos autos.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que condenou o recorrente
MARCELO DO NASCIMENTO SOUZA
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, pagamento de 13 (treze) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal;

Narra a peça acusatória (fls. 02-03) que:
(...) Segundo narram os autos do IP nº 9/2006.000482-0, no dia 1º de dezembro de 2006, por volta das 10:00 h, na Rua Principal, Canteiro, Praça do Chafariz, bairro Paar, nesta cidade, o ora denunciado estava de posse de uma bicicleta Princesa Prince Bike, cor cereja, com cesta, nº 6ª28609, FM26, momento em que a vítima Helton Primo da Silva, reconheceu a sua bicicleta que fora subtraída no dia 07.12.2006, juntamente com um celular.
Posteriormente, acionou policiais militares, detendo o denunciado, que confirmou que a bicicleta era produto de assalto e quem lhe repassou fora Evaldo dos Santos Belém, o qual, foi localizado pelos policiais militares e reconhecido pela vítima como autor do roubo, pelo que resta claro que o ora denunciado adquiriu a
res furtiva
para proveito próprio, tendo conhecimento de sua origem ilícita.
(...) A autoria do delito está comprovada pelos depoimentos de testemunhas, além da confissão dos denunciados (03, 04 e 06), enquanto a materialidade está comprovada através dos autos de apresentação e apreensão de objeto (fld 19) e auto de entrega (fl. 22).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado MARCELO DO NASCIMENTO SOUZA pela prática delitiva prevista no art. 180,
Caput
, do Código Penal.

Na audiência realizada no dia 05 de setembro de 2011, após a oitiva da vítima Helton Primo da Silva e da testemunha José Guilherme Mendes Cavaleiro de Macedo Júnior, a representante ministerial aditou a denúncia para o crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 384, do CPP, tendo a defesa se reservado para se manifestar por ocasião das Alegações Finais.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado MARCELO DO NASCIMENTO SOUZA pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agente.

Inconformado com a sentença condenatória, a defesa do apelante interpôs o presente apelo, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas para fundamentar uma sentença condenatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Alternativamente, requer a exclusão da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal.

Em contrarrazões (fls. 92/98), o Ministério Público em primeiro grau, conhece do recurso, entretanto, requer seu improvimento com a confirmação integral da sentença.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 140).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, conhece do recurso e, no mérito, pleiteia pelo seu não provimento.

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entretanto, depois de acurada analise dos autos, verifica-se que o recurso em apreço não merece prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.
1. DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
:

O recorrente alega insuficiência de provas para uma condenação na seara penal, fundamentando sua tese no inciso VII, do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que havendo dúvida, esta deve ser em favor do recorrente em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Analisando com acuidade os presentes autos, verifico que a pretensão recursal do recorrente não merece prosperar nesta Superior Instância, pois a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada no que tange a materialidade e autoria delitiva.

A alegação dos recorrentes com relação à insuficiência de provas, tendo em vista que esta se fundamentou apenas nas declarações prestadas pela vítima, não merecem guarida, conforme passo a analisar.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recorrente apesar de confessar em sede policial, este negou em juízo qualquer participação no delito ora em análise.

Por outro lado, mesmo que a sentença condenatória tivesse sido fundamentada apenas nas declarações da vítima, esta afirmativa não teria o condão de anular tal decisão, isso porque em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.

Na espécie, o arcabouço probatório trazido aos autos, máxime a narrativa coerente e harmônica da vítima tanto em sede policial como em juízo, bem como pelo reconhecimento por ela efetuado, tudo corroborado pelo auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de objeto, auto de entrega, bem como pelo depoimento do policial militar Mauro Canuto da Silva em sede de Inquérito Policial, onde salientou que fora acionado pela vítima que teria sofrido um assalto no dia 07/12/2006 perpetrado por dois meliantes, e que teria reconhecido um dos indivíduos na feira central do Paar, e que inclusive a bicicleta e o celular roubado foram recuperados pela vítima Helton.

A palavra dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possui presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, razão pela qual é reconhecida relevante força probatória ao depoimento do condutor do flagrante.

Ademais, a testemunha JOSÉ GUILHERME MENDES CAVALEIRO DE MACEDO JUNIOR, em sede de instrução criminal, declarou:
¿(...) Que é pai da vítima e se recorda que foram duas pessoas que assaltaram a vítima; que a bicicleta subtraída da vítima foi apreendida com a esposa de um dos autores do crime; que a vítima reconheceu um dos autores do crime; que a vítima foi até a feira do PAAR e reconheceu um dos autores do crime; que a vítima que estavam vendendo o produto do crime; que o celular já havia sido vendido, porém foi recuperado; que a vítima recuperou o celular e a bicicleta subtraídos; (...)¿

Portanto, tenho que os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítima perante a autoridade policial e judicial, ficou claro a autoria delitiva imputada ao recorrente. Por outro lado, a defesa do mesmo não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória, haja vista que sequer arrolou testemunhas para corroborar a tese do réu de insuficiência de provas.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
2. DA NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO INCISO II, DO §2º, DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL
:

Quanto ao pleito de afastamento da majorante decorrente do concurso de agentes, extrai-se dos autos que o recorrente realizou a conduta juntamente com o indivíduo conhecido por ¿Tatu¿, mediante grave ameaça, conforme verifico pelas declarações prestadas pela vítima,
in verbis:
¿(...) Que no dia dos fatos estava passando por uma passarela quando foi abordado por dois indivíduos apontando uma arma, que os indivíduos mandaram tirar a bermuda; que no momento em que estava vestindo a bermuda um dos autores do crime agrediu a vítima com um revólver (...)¿.

In casu
, a palavra da vítima, em sede policial e judicial, foi enfática ao afirmar que eram dois meliantes que lhe abordaram e em seguida lhe assaltaram, levando sua bicicleta e seu celular.

Logo, tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para a caracterização do crime de roubo majorado em concurso de pessoas.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...)
3. Inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância tendo em vista que o acusado contribuiu de forma efetiva para a consumação do delito de roubo. No caso concreto, a vítima afirma que o acusado portava a arma de fogo e anunciou o assalto.
4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão n.1195809, 20180710039203APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019. Pág.: 77 - 83)

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 06 de julho 2020.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM